Tribunal: TJDFT
Processo: 0734809-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. TESE. AUSÊNCIA DE EFICAZ CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM MORA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA AO JUÍZO DE ORIGEM. TESE DE DEFESA. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA SOB A ÓTICA DO DEDUZIDO. DEDUÇÃO DIRETAMENTE NO GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. No momento da concessão da medida liminar demandada no ambiente de ação de busca e apreensão de automóvel oferecido em garantia fiduciária o juiz da causa realiza exame de delibação preambular destinado à aferição dos pressupostos exigidos pelo legislador especial para concessão da prestação (Decreto-lei n. 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o), assegurado ao devedor fiduciário o direito subjetivo, inerente ao devido processo legal, de contestar o pedido que lhe fora endereçado e formular, inclusive, defesas indiretas destinadas a infirmar os pressupostos exigidos para deferimento da tutela liminar.
3. Deferida a medida liminar pelo juiz da causa, as teses defensivas passíveis de serem içadas pelo obrigado fiduciário, inclusive vocacionadas a infirmar os pressupostos processuais específicos e condições da ação de busca e apreensão fiada em alienação fiduciária, devem ser concentrados na defesa, não se afigurando consoante o rito procedimental que, antes de obter pronunciamento sobre o arguido, ainda que em sede interlocutória, o obrigado fiduciário avie agravo visando a revogação da tutela provisória sob a ótica da ausência de pressuposto inerente à ação.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.